Tribunal: STF
Processo: HC 98620
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-12
Data de publicação: 2011-04-12

Ementa:
EMENTA: PROCESSUAL PENAL E CONSTITUCIONAL. HABEAS CORPUS. EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO CRIMINAL JUSTIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E DA APLICAÇÃO DA LEI PENAL. PERICULOSIDADE EVIDENCIADA PELO MODUS OPERANDI. PACIENTE MEMBRO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. INOCORRÊNCIA. ORDEM INDEFERIDA. 


1. O artigo 5º, inciso LXXVIII, da Constituição Federal determina que “a todos, no âmbito judicial e administrativo, são assegurados a razoável duração do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação”. 




2. O excesso de prazo alegado não resulta de simples operação aritmética, porquanto deve considerar a complexidade do processo, o retardamento injustificado, os atos procrastinatórios da defesa e número de réus envolvidos; fatores que, analisados em conjunto ou separadamente, indicam ser, ou não, razoável o prazo para o encerramento da instrução criminal. 




3. In casu, o julgamento da apelação interposta pelo paciente está aguardando a designação de data porque a defesa, a todo momento, provoca incidentes, sendo prudente aguardar este julgamento a fim de que nele o juiz da causa possa, com mais elementos, decidir sobre a revogação, ou não, da custódia cautelar. 




4. A regra consagrada no ordenamento jurídico brasileiro é a liberdade; a prisão constitui exceção, admissível apenas em situações específicas nas quais reste comprovada a real necessidade da segregação (Precedente: HC n. 92.682/RJ, 1ª Turma, Relator o Ministro Marco Aurélio, DJ de 1º.12.10). 




5. A custódia cautelar é medida excepcionalíssima, somente admitida em situações de absoluta necessidade, não podendo, jamais, consubstanciar cumprimento antecipado da pena. 




6. A prisão preventiva, por sua vez, somente se justifica quando demonstrada sua real necessidade mediante a satisfação dos pressupostos a que se refere o artigo 312 do CPP. 




7. No caso sub judice, a prisão preventiva foi satisfatoriamente fundamentada na garantia da ordem pública e para assegurar a aplicação da lei penal, ressaltando-se o fato de o paciente ter sido condenado de integrar extensa organização criminosa dedicada à prática de delitos inafiançáveis. (HC n. 104.699/SP, 1ª Turma, Relatora a Ministra CÁRMEN LÚCIA, DJ de 23.11.10, e HC n. 103.107/MT, 1ª Turma, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJ de 29.11.10). 




8. Ordem indeferida.